Tribunal: CARF
Processo: 13639.720035/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13639.720035/2018-41
ACÓRDÃO
1201-007.188 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA INDUSTRIAL CATAGUASES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO.
O reconhecimento do direito creditório condiciona-se à comprovação da
liquidez e certeza do crédito pretendido, recaindo o ônus da prova sobre a
interessada.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO NO
ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
As inexatidões materiais cometidas por ocasião do preenchimento da
Declaração de Compensação podem ser retificadas após o despacho
decisório que indefere a compensação pleiteada.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as
proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem
como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem
em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquele objeto da decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.188 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13639.720035/2018-41
2

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para determinar o retorno dos autos à Unidade de origem, nos
termos do voto do relator.

Sala de Sessões, em 26 de junho de 2025.
Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Relator
Assinado Digitalmente
Jose Eduardo Genero Serra – Presidente

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Raimundo Pires de
Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Ailton Neves da Silva (substituto integral), Isabelle
Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Jose Eduardo Genero Serra (Presidente).

RELATÓRIO

Do Despacho Decisório e Da Manifestação de Inconformidade

Trata-se de Recurso Voluntário, às fls. 168/189, interposto em face do Acórdão no
106-033.184 - 7a Turma da DRJ/06, de 24/02/2023, às fls. 151/160, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pelo Contribuinte, às fls. 117/130, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório (DD) no 129881573, emitido pela DRF Juiz de Fora - MG, em
02/02/2018, às fls. 131, em que foi reconhecido a totalidade do direito creditório pleiteado, no
montante de R$ 720.969,92, entretanto não foi suficiente para homologar a compensação
declarada no PER/DCOMP no 12170.92793.251115.1.3.03-3670.
O pedido era calcado na compensação de crédito tributário, oriundo de Saldo
Negativo de CSLL, referente ao ano-calendário de 2010, no valor de R$ 720.969,92, declarado no
PER/DCOMP no 41062.78991.190511.1.7.03-0502, às fls. 106/114 cujos fundamentos da análise
eletrônica realizada pela Unidade de Origem, seguem abaixo reproduzidos:
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.188 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13639.720035/2018-41
3

Diante da não homologação da compensação predita, a Companhia Industrial
Cataguases (doravante denominada CATAGUASES) apresentou Manifestação de inconformidade,
às fls. 117/130, e carreou aos autos documentos, às fls 15/116.
Por bem refletir os fatos, adoto e transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância, a partir do tópico “Dos fatos”, complementando-o ao final:
Dos fatos.
O interessado, por meio do PER/DComp de no 2170.92793.251115.1.3.03-3670,
pleiteou a compensação de débitos tributários com crédito proveniente de Saldo
Negativo de CSLL apurado no ano-calendário 2010, no montante originário de R$
208.590,57.
A autoridade fiscal entendeu que o requerente não fazia jus ao crédito informado,
tendo em vista que já teria ocorrido o aproveitamento do crédito perante a
apresentação e exame do PER/DComp de no 41062.78991.190511.1.7.03-0502.
O recorrente apresentou demonstrativo com os esclarecimentos e documentos
que eram suficientes para esclarecer o crédito informado no PER/DCOMP de no
12170.92793.251115.1.3.03-3670.
A administração tributária somente considerou o crédito de saldo negativo
informado na DIPJ original, desconsiderando a DIPJ retificadora, transmitida em
24/11/2015.
O saldo negativo de CSLL a maior informado na DIPJ retificadora é proveniente da
revisão realizada na taxa de depreciação dos ativos da recorrente, em decorrência
das modificações das normas contábeis previstas nas Leis Federais de nos
11.638/2007, 11.941/2009 e 12.973/2014, bem como das adequações contábeis
decorrente da exclusão (dedução) da parcela variável que integra a remuneração
paga aos Diretores da Recorrente.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.188 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13639.720035/2018-41
4

A existência do crédito tributário, ainda que não tenha sido possível o seu registro
no PER/DComp anteriormente transmitido, foi devidamente informado por meio
de DIPJ retificadora, transmitida, tempestivamente, à RFB.
Do mérito. Da comprovação da existência de crédito passível de compensação.
Da origem do saldo remanescente dos créditos informados na DIPJ Retificadora
referente ao Ano Calendário de 2010 (Exercício 2011), transmitida em 24 de
novembro de 2015.
Com base na DIPJ em anexo, “Docs. 06 e 07”, a apuração da CSLL se deu com base
na legislação contábil vigente à época, ou seja, Lei no 11.638, de 2007, que
estabeleceu a aplicação dos parâmetros inerentes à norma internacional de
contabilidade – IFRS.
Por meio destas regras, estabeleceu-se a possibilidade de reavaliação dos ativos
da recorrente, especialmente a revisão das respectivas taxas de depreciação.
Os lançamentos efetuados para harmonização e respeito às normas contábeis não
poderiam ser incluídos na base de incidência de impostos e contribuintes e, para
observar a regra de neutralidade tributária, foi adotado o Regime Tributário de
Transição – RTT, via Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei Federal
no 11.941, de 2009.
Com base nas novas regras contábeis, houve aumento dos valores registrados a
título de depreciação de seu ativo, culminando com o surgimento e a possibilidade
de reaver valores recolhidos a maior (crédito remanescente) referente ao ano-
calendário 2010, conforme informado na DIPJ retificadora, mas não considerado
pela administração fazendária no exame do PER/DCOMP.
Da revisão da taxa de depreciação de ativos.
Discorre sobre o instituto da depreciação a incidir sobre os bens registrados no
ativo imobilizado.
O contribuinte deveria reconhecer a depreciação com observação das taxas anuais
de depreciação previstas em normativos expedidos pela administração tributária,
ainda que divergissem da real vida útil econômica de cada bem.
Com a vigência das Leis Federais nos 11.638/2007 e 11.941/2009, foi estabelecida
a obrigatoriedade de análise periódica dos valores registrados no grupo do ativo
imobilizado.
A RFB publicou o Parecer Normativo no 01, de 29/07/2011, determinando que as
diferenças no cálculo da depreciação de bens do ativo imobilizado não teriam
efeitos para fins de apuração do lucro real, devendo ser considerados, para fins
tributários, os métodos e critérios contábeis vigentes em 31/12/2007.
Com a vigência da Lei Federal no 12.973, de 2014, permaneceu a possibilidade de
o contribuinte valer-se das práticas contábeis existentes em 31/12/2007.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.188 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13639.720035/2018-41
5

Entende, pois, que estão fundamentados os procedimentos contábeis adotados
pela recorrente, os quais foram responsáveis pela apuração de crédito
remanescente, razão pela qual foi retificada a DIPJ do ano-calendário 2010.
Da dedutibilidade da base de cálculo da CSLL das parcelas variáveis que
integram a remuneração dos Diretores da Recorrente.
Além da revisão das taxas de depreciação, o saldo remanescente do crédito
apurado pelo recorrente também é proveniente da dedução, na base de cálculo da
CSLL, das parcelas variáveis que integram a remuneração de seus Diretores, pagas
no ano calendário de 2010.
A remuneração dos diretores é composta por uma parcela fixa e mensal, acrescida
por outra verba variável, a partir do momento que são realizadas determinadas
condições presentes no contrato de trabalho ajustado.
Conforme previsto no art. 457 da CLT, quaisquer verbas percebidas pelo
empregado (diretor), proveniente do contrato de trabalho, como forma de
retribuição aos serviços por ele prestados, se adequam ao conceito de
remuneração (salário).
Caracterizada a natureza salarial dos elementos que envolvem a remuneração
paga aos seus diretores, deverão ser considerados como despesas operacionais e,
assim, dedutíveis dos valores apurados na DIPJ Original, culminando, por
conseguinte, na composição do crédito remanescente registrado na DIPJ
Retificadora.
Da comprovação da existência de crédito suficiente para a homologação
integral
da
compensação
registrada
no
PER/DCOMP
no
12170.92793.251115.1.3.03-3670. Saldo diverso do informado no PER/DCOMP
no 41062.78991.190511.1.7.03-0502.
O PER/DCOMP de no 41062.78991.190511.1.7.03-0502 indicou o saldo negativo
de CSLL do ano-calendário 2010 no valor original de R$ 175.979,75.
O crédito foi apurado no ano-calendário 2010, registrado na “Ficha 17" da DIPJ
2011, transmitida em 30/06/2011. Pode-se ver na linha 83 – CSLL a Pagar, a
informação de pagamento no montante de R$ 720.969,92, objeto de pedido de
compensação, que fora homologada em sua integralidade.
Posteriormente, à homologação do PER/DComp no 41062.78991.190511.1.7.03-
0502, constatou o contribuinte a existência de um novo crédito, decorrente da
revisão da taxa de depreciação de ativos, no total de R$ 929.560,49, gerando o
acréscimo de R$ 208.590,57 = (R$929.560,49 – R$720.969,92).
O recorrente transmitiu, em 25/11/2015, uma DIPJ retificadora, em data posterior
aquela em que foi proferida o despacho decisório que homologou o PER/DCOMP
de no 41062.78991.190511.1.7.03-0502.
Com a impossibilidade de retificação do PER/DCOMP, bem como a proximidade de
decair o direito de utilizar o novo crédito apurado, a recorrente efetuou a
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.188 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13639.720035/2018-41
6

transmissão de um novo PER/DCOMP no 12170.92793.251115.1.3.03-3670, com a
diferença dos créditos informados nas DIPJ originária e retificadora (R$
208.590,57),
distinto do crédito registrado no PER/DComp de no
41062.78991.190511.1.7.03-0502.
Do pedido.
Requer a reforma da decisão e homologação da integralidade da compensação
registrada no PER/DComp no 12170.92793.251115.1.3.03-3670.

Da Decisão Recorrida

Após apreciar o Despacho Decisório (DD) no 129881573, emitido pela DRF Juiz de
Fora - MG, às fls. 131, e a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte, às fls.
117/130, a 7a Turma da DRJ/06 exarou o Acórdão no 106-033.184, em 24/02/2023, às fls. 151/160,
e, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade. O acórdão
restou assim ementado:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
CSLL.
DESPACHO
ELETRÔNICO.
Nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 2017, não conterá ementa o acórdão
resultante de julgamento de processo administrativo fiscal decorrente de
despacho decisório emitido por processamento eletrônico.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do Recurso Voluntário

Irresignada com o r. acórdão a Contribuinte, ora Recorrente, tomou ciência da
supradita decisão, em 02/03/2023, por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, às fls. 164, e apresentou, em 31/03/2023, Recurso
Voluntário, às fls. 168/189.
Nesta toada, além de suscitar a tempestividade, citando jurisprudência
administrativa, apresentou arrazoado sobre os fatos atinentes à espécie e requereu a necessária
reforma da r. decisão de primeira instância, reprisando as razões fáticas e jurídicas apresentadas
na Manifestação de Inconformidade, às fls. 117/130.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.188 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13639.720035/2018-41
7

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO, Relator

1
DA ADMISSIBILIDADE

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.

2
DA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA

Inicialmente, cumpre esclarecer que os acórdãos das instâncias administrativas,
bem como decisões judiciais e posicionamentos doutrinários, embora de inestimável valor como
fonte de consulta, servem apenas como forma de ilustrar e reforçar a argumentação dos litigantes,
dado que não têm o condão de alterar determinações expressas na legislação.
Ademais, no que diz respeito às decisões judiciais, além de não se constituírem em
normas complementares do direito tributário nos termos do art. 100, do CTN1, devem ser
respeitadas as limitações impostas pelo Decreto no 2.346/1997, e as determinações contidas no
art. 19 da Lei no 10.522, de 2002. Quanto às citações doutrinárias que a defendente traz lume em

1 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia
normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança
de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.

Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.188 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13639.720035/2018-41
8

seu petitório, em diversos tópicos da peça recursal, ressalva-se que a doutrina não integra a
legislação tributária, conforme define o art. 96, do Código Tributário Nacional – CTN2.
Também as decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes, Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade
administrativa de Julgamento, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na forma
do art. 26 A, do Decreto no 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/20053. Veja-se também a
conclusão do Parecer Normativo Cosit no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013, que se
presta a bem elucidar o tema:
Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo.

3
DO MÉRITO

3.1 DOS FATOS

Na espécie, em 19/05/2011, a Recorrente protocolou o PER/DCOMP no
41062.78991.190511.1.7.03-0502, às fls. 106/114, onde apontou o crédito tributário de Saldo
Negativo de CSLL, relativo ao ano-calendário de 2010, no montante de R$ 720.969,92, bem como

2 Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os
decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sôbre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes.
3 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato
normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts.
18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993;
ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.188 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13639.720035/2018-41
9

os seguintes pedidos de compensação que compuseram a família: 26323.84954.190511.1.7.03-
2748;
17304.81429.190511.1.7.03-2309;
11388.41104.190511.1.7.03-7628;
e
31787.35994.290611.1.3.03-9093.
Em
25/11/2015, o Sujeito Passivo apresentou
o
PER/DCOMP
de no
12170.92793.251115.1.3.03-3670, às fls. 96/105, através da qual requereu a compensação de
débitos tributários com crédito proveniente do mencionado Saldo Negativo de CSLL, todavia,
ampliando o valor para R$ 929.560,49 – demandou o crédito original suplementar de R$
208.590,57, diferente do informado no PER/DCOMP no 41062.78991.190511.1.7.03-0502 -.
Em 02/02/2018, foi emitido Despacho Decisório, às fls. 131, que, considerando os
dados da DIPJ 2011 original apresentada pela Interessada, confirmou todas as parcelas arroladas
no PER/DCOMP no 41062.78991.190511.1.7.03-0502, que compunham o crédito pleiteado,
totalizando R$ 2.049.537,62, e reconheceu a totalidade do Saldo Negativo de CSLL requerido,
relativo ao ano-calendário de 2010, no montante de R$ 720.969,92, homologando todos os
DCOMPs, apresentados em 2011 – vide detalhamento da compensação às fls. 143 - e não
homologando o PER/DCOMP de no 12170.92793.251115.1.3.03-3670, por insuficiência de crédito
reconhecido para compensar.
Insatisfeita, a Companhia Industrial Cataguases apresentou Manifestação de
Inconformidade, às fls. 117/130, asseverando que, quando emitiu o Despacho Decisório atacado
não homologando o PER/DCOMP de no 12170.92793.251115.1.3.03-3670, a Administração
Tributária não considerou o saldo negativo de CSLL a maior informado na DIPJ retificadora,
transmitida em 24/11/2015, uma vez que, em virtude da revisão das taxas de depreciação, que
elevou os valores registrados à título de depreciação do seu ativo, e da dedução das parcelas
variáveis que integram a remuneração de seus diretores, pagas no ano-calendário de 2010, o valor
de CSLL devida foi reduzido, culminando com o surgimento e a possibilidade de reaver valores
recolhidos a maior (crédito remanescente) referente ao ano-calendário 2010. Acrescenta que
apresentou demonstrativo com os esclarecimentos e documentos que eram suficientes para
esclarecer o crédito informado no apontado pedido de compensação.
A Decisão recorrida, às fls. 151/160, compulsando os elementos carreados aos
autos, decidiu, por unanimidade de votos, pela improcedência da manifestação de
inconformidade por entender que o PER/DCOMP no 12170.92793.251115.1.3.03-3670,
transmitido em 25/11/2015, não se tratou de retificação do PER/DCOMP de no
41062.78991.190511.1.7.03-0502, que foi apreciado em 26/07/2013 e o crédito requerido
reconhecido integralmente. Ademais, à título de argumentação, quanto ao valor superior de saldo
negativo de CSLL, apurado no ano-calendário 2010, na quantia de R$ 929.560,49, informado por
meio da DIPJ retificadora entregue em 24/11/2015, aduz que não é plausível de ser admitido no
presente processo, em virtude de não terem sido carreados aos autos os livros contábeis e
fiscais essenciais a averiguação dos argumentos contidos na defesa no tocante a revisão das
taxas de depreciação e das parcelas variáveis que integram a remuneração paga a seus
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.188 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13639.720035/2018-41
10

diretores, bem como há a desvinculação entre as depreciações contábil e fiscal no ordenamento
jurídico nacional.
Na peça recursal, às fls. 168/189, de uma forma geral, a Interessada repisou os
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade, que podem ser assim sintetizados:
a) Da origem do saldo remanescente dos Créditos informados na DIPJ Retificadora
referente ao Ano Calendário de 2010 (Exercício 2011), transmitida em 24 de novembro
de 2015:
i.
Com a vigência das Leis Federais nos 11.638/2007 e 11.941/2009 (RTT), foi
estabelecida a obrigatoriedade de análise periódica dos valores registrados no
grupo do ativo imobilizado;
ii.
O Parecer Normativo RFB no 01, de 29/07/2011, determinou que as diferenças no
cálculo da depreciação de bens do ativo imobilizado não teriam efeitos para fins de
apuração do lucro real, devendo ser considerados, para fins tributários, os métodos
e critérios contábeis vigentes em 31/12/2007;
iii.
Com a vigência da Lei Federal no 12.973, de 2014, permaneceu a possibilidade de o
contribuinte valer-se das práticas contábeis existentes em 31/12/2007; e
iv.
Assim, a origem do saldo negativo de CSLL remanescente decorreu da reavaliação
dos ativos da Recorrente, especialmente, a revisão das respectivas taxas de
depreciação, valendo-se das práticas contábeis existentes em 31 de dezembro de
2007, em síntese: (I) a utilização de taxas de depreciação com base em expectativa
de vida útil dos bens; e (II) o reconhecimento das despesas com base nas taxas
anuais divulgadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
b) Da dedutibilidade da base de cálculo da CSLL das parcelas variáveis que integram a
remuneração dos Diretores da Recorrente:
i.
(...) Além da revisão das taxas de depreciação, o saldo remanescente do crédito
apurado pela Recorrente também é proveniente da dedução, na base de cálculo da
CSLL, das parcelas variáveis que integraram a remuneração de seus Diretores, pagas
no ano-calendário de 2010, nos termos comprovados pelo Livro Razão do período
em anexo [Doc. no 08]; e
ii.
Assim, por se adequarem ao conceito de remuneração, devem ser consideradas
como despesas operacionais dedutíveis e, dessa forma, compõem o crédito
remanescente registrado na DIPJ retificadora.
c) Da dedutibilidade da base de cálculo da CSLL das doações a entidades da sociedade civil
realizadas pela Recorrente:
i.
(...) Por fim, além dos pontos acima explanados, o crédito apurado pela Recorrente
também é oriundo da dedução, na base de cálculo da CSLL, de doações realizadas,
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.188 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13639.720035/2018-41
11

no período, ao Instituto Francisca de Souza Peixoto (CNPJ no 03.206.485/0001-62),
nos termos do inciso II, do § 2o, do art. 13, da Lei no 9.249/95.
d) Do princípio da verdade material – provas documentais:
i.
Considerando que o Aresto atacado alegou que a Recorrente não comprovou,
através de provas hábeis e idôneas, a existência do crédito remanescente
decorrente da retificação do saldo negativo de CSLL, em prol da verdade material,
foram carreados aos autos: (...) (i) planilhas de depreciação contábil e fiscal (moeda
01 e 20), inclusive resumo [Doc. no 04]; (ii) Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur)
do ano-calendário de 2010 [Doc. no 05]; (iii) cálculo do IRPJ e da CSLL de dezembro
de 2010, antes e após o ajuste feito [Doc. no 06]; (iv) razão com lançamentos
referentes às movimentações, feitas em dezembro de 2014, como o ajuste de
exercícios anteriores [Doc. no 07]; (v) Livro Razão da conta de remuneração variável
dos Diretores [Doc. no 08]; (vi) ata de reunião extraordinária do Conselho de
Administração da Recorrente, realizada em 14 de dezembro de 2009, onde restou
disposta a remuneração fixa dos Diretores [Doc. no 09]; (vii) ata de reunião do
Conselho de Administração da Recorrente, realizada em 05 de maio de 2010, onde
restou disposta as remunerações fixas e variáveis dos Diretores [Doc. no 10]; (viii)
comprovantes de doações feitas ao Instituto Francisca de Souza Peixoto [Doc. no
11].
e) Da impossibilidade de se negar a utilização do crédito objeto da compensação registrada
no PER/DCOMP no 12170.92793.251115.1.3.03- 3670:
i.
Que após a homologação total do PER/DCOMP no 41062.78991.190511.1.7.03-
0502, consoante extrato às fls. 116, detectou incorreção nas informações
declaradas na DIPJ 2011, que serviram de base para homologação do apontado
pedido de compensação;
ii.
Constatou a existência de um novo crédito - decorrente da revisão da taxa de
depreciação de ativos e da dedutibilidade da parcela variável paga aos Diretores -,
acarretando um saldo negativo de CSLL a maior, no montante de R$ 929.560,49,
quer dizer, um acréscimo de R$ 208.590,57 em relação ao valor homologado no
citado PER/DCOMP;
iii.
Averiguada a aludida diferença, a Recorrente transmitiu DIPJ 2011 retificadora, às
fls. 18/19, em 24/11/2015, portanto, em data anterior ao despacho decisório que
homologou o multicitado PER/DCOMP;
iv.
(...) Ante a impossibilidade de retificação deste PER/DCOMP, haja vista já ter sido
implementada a sua análise e homologação, bem como a proximidade de decair o
direito de utilizar o ‘novo’ crédito apurado, a Recorrente não teve outra alternativa
se não proceder a transmissão de um novo pedido de compensação, também via
PER/DCOMP (registrado sob o no 12170.92793.251115.1.3.03-3670 – fls. 96/105),
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.188 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13639.720035/2018-41
12

abrangendo tão somente a DIFERENÇA dos créditos informados nas DIPJ’s
(originária e retificadora), apurando-se, na época, o montante de R$ 208.590,57
(duzentos e oito mil, quinhentos e noventa reais e cinquenta e sete centavos);
v.
(...) Nada obstante, no r. acórdão recorrido, a 7a Turma da Delegacia de Julgamento
da Receita Federal do Brasil 06 entendeu que a Recorrente não poderia mais utilizar
o crédito pleiteado, haja vista que ele [o crédito] apenas poderia ser utilizado se a
Recorrente procedesse à retificação da PER/DCOMP no 41062.78991.190511.1.7.03-
0502 (original), já que nela constou a primeira informação quanto ao crédito
decorrente do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2010. (...) Contudo,
ignorou a Turma Julgadora o fato de que a Recorrente não poderia mais realizar a
retificação da PER/DCOMP original, pois a mesma já havia sido analisada e
homologada quando a retificação da DIPJ foi transmitida; e
vi.
(...) Todavia, esta impossibilidade não pode inviabilizar o direito à utilização do
crédito de titularidade da Recorrente, até porque o presente caso não encontra
impedimento legal no art. 74, § 3o, da Lei 9.430/96. (...) Com efeito, dizer à
Recorrente que ela não pode compensar o crédito apontado na PER/DCOMP no
12170.92793.251115.1.3.03-3670, só porque a forma correta de utilização seria
retificar a PER/DCOMP originalmente enviada [mas que já homologada] é negar
vigência aos dispositivos acima ventilados, é criar óbice à utilização de um crédito
existente e de titularidade da Recorrente.

3.2 DA PREJUDICIAL DE MÉRITO

Antes de apreciarmos a certeza e liquidez do crédito original suplementar de Saldo
Negativo de CSLL, relativo ao ano-calendário de 2010, no montante de R$ R$ 208.590,57, além do
já reconhecido no Despacho Decisório combatido no valor de R$ 720.969,92, entendo ser curial
julgar a prejudicial de mérito provocada pela Defesa, no tocante à ampliação do crédito tributário
demandado, através do PER/DCOMP no 12170.92793.251115.1.3.03-3670, 96/105 e informado na
DIPJ 2011, oriundo da sua retificação, às fls. 18/19, transmitida em 24/11/2015.
Nessa quadra, conforme demonstraremos, reputo que assiste razão ao Companhia
Industrial Cataguases no que tange à inexatidão de fato verificada no pedido original que não
encontra óbice legal em ser retificado, no âmbito do contencioso administrativo, mesmo após o
despacho decisório de não homologação da compensação.
Inicialmente, importar frisar que o crédito de Saldo Negativo de CSLL, relativo ao
ano-calendário de 2010, requerido através do PER/DCOMP no 41062.78991.190511.1.7.03-0502,
no valor de R$ 720.969,92, foi integralmente reconhecido, no fluxo eletrônico, e os
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.188 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13639.720035/2018-41
13

procedimentos de homologação de compensações ocorreram em 26/07/2013, conforme extrato
abaixo retirado da decisão combatida:

Neste ponto, é salutar observar que a análise do crédito pelo sistema da RFB –
26/07/2013 - ocorreu antes dos protocolos tanto da DIPJ 2013 retificadora, como do PER/DCOMP
no 12170.92793.251115.1.3.03-3670, efetivados, respectivamente, em 24 e 25 de novembro de
2015. Disto surge o seguinte questionamento: porque o Despacho Decisório guerreado foi apenas
emitido em 02/02/2018, e considerou os dados da DIPJ 2011 original apresentada pela
Interessada e não o da retificadora aceita que a substituiu?
Para responder, primeiro, é essencial fincar a premissa de restar inconteste nos
autos que a análise eletrônica automática, realizada em 26/07/2013, configurou-se em um ato da
administração que: confirmou todas as parcelas de crédito informadas no PER/DCOMP no
41062.78991.190511.1.7.03-0502; reconheceu integralmente o saldo negativo pleiteado neste
pedido; e homologou todas as compensações apresentadas em 2011.
Superado este ponto, segundo, é ter em mente que, nestes casos, há época dos
fatos – repiso 2013 –, por definição técnica da Coordenação de Gestão de Crédito e de Benefícios
Fiscais – Corec da RFB não era emitido o Despacho Decisório. Não obstante, após o deferimento
integral do crédito – no caso em 26/07/2013 -, o Sistema de Controle de Crédito - SCC não
permitia retificação de pedido de compensação original, envolvendo a mesma espécie de crédito
tributário, tributo e período.
Na espécie, em relação ao Saldo Negativo de CSLL, relativo ao ano-calendário de
2012, houve fato novo com o protocolo, após o deferimento comentado, do PER/DCOMP no
12170.92793.251115.1.3.03-3670 – repiso apontou neste saldo negativo, também relativo ao ano-
calendário de 2010, entretanto em valor superior ao reconhecido - , que foi admitido como mais
um DCOMP integrante da família que surgiu com o pedido de compensação, onde foram sinalados
a natureza e o valor do crédito tributário requerido e as parcelas que o compunha, e foi formada
com os demais DCOMP que foram homologados, quer dizer, como muito bem salientado pela
decisão de piso, não se tratou de retificador do PER/DCOMP original. Destarte, como a análise já
havia sido concretizada, além de não considerar a retificação da DIPJ 2011, não restava mais
crédito reconhecido a compensar, razão da sua não homologação.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.188 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13639.720035/2018-41
14

De outro giro, é de clareza solar que a Companhia Industrial Cataguases, ao
constatar que tinha direito a um crédito complementar, em decorrência da revisão da taxa de
depreciação de ativos e da parcela variável paga aos Diretores, transmitiu dentro do prazo legal,
tanto a DIPJ 2011 retificadora como o multicitado PER/DCOMP, em prol de evitar o perecimento
do seu direito.
Em outras palavras, embora evidente que não agiu da forma preconizada pelos arts.
87 e 88, da Instrução Normativa RFB no 1.300/20124, utilizou-se tempestivamente dos meios que
dispunha para corrigir as inexatidões que cometera, inclusive, em prol de justificá-las, trouxe
robustos argumentos e carreou aos autos vasto arcabouço probatório, seguindo orientações
dadas pela decisão atacada.
Trata-se de constatações que nos leva a acreditar que pode ser verossímil a
materialidade do saldo negativo reapurado, portanto, é questão de prevalência da verdade
material.
Aliás, é mister destacar que, no âmbito deste Tribunal, após enriquecedores
debates, resultou sumulado o entendimento no sentido de superar eventuais erros no
preenchimento da Declaração de Compensação e apreciar o direito material que restar exposto,
mesmo que sejam detectados após o despacho decisório que indefere a compensação pleiteada,
respaldado no princípio da verdade material, consoante Súmula Carf no 175, a seguir transcrita:
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro
sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois
do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração
de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a
maior de estimativa integrante daquele saldo negativo. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Face ao exposto, oriento meu voto no sentido que seja superada a prejudicial de
mérito e que se proceda a apreciação da certeza e liquidez do saldo negativo suplementar
pleiteado.

4 Art. 87. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de reembolso e da Declaração
de Compensação gerados a partir do programa PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB de documento retificador gerado a partir do referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e da Declaração de Compensação
apresentados em formulário, nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB de formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição, de
ressarcimento, de reembolso ou de compensação para posterior exame pela autoridade competente da RFB.
Art. 88. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de Compensação somente poderão ser
retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e, observado o disposto nos arts. 89 e 90 no que se refere à Declaração de Compensação.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de reembolso e da
Declaração de Compensação será indeferida quando formalizada depois da intimação para apresentação de
documentos comprobatórios.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.188 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13639.720035/2018-41
15

3.3 DA ANÁLISE DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO PLEITEADO

Superada a questão prejudicial de mérito, resta-nos apreciar a certeza e liquidez do
crédito tributário suplementar reclamado pela Interessada.
Todavia, até o presente momento, não houve análise seja pela DRF, seja pela DRJ,
do mérito relativo ao saldo negativo de CSLL, referente ao ano-calendário de 2010, requerido no
PER/DCOMP no 12170.92793.251115.1.3.03-3670.
Nesse racional, analisá-lo com base nas argumentações e documentação acostadas
aos autos em sede de recurso voluntário, sem sombras de dúvidas, implicaria em supressão de
instância.
Nesse canário, qualquer decisão tomada por este colegiado poderia implicar
cerceamento do direito de defesa, quer da recorrente, em caso de desprovimento do recurso,
quer da Fazenda Nacional, na hipótese de seu provimento.
Destarte, entendo que os autos devem retornar à DRF jurisdicionante da
Recorrente para que seja analisado o crédito tributário suplementar em questão.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de que seja determinado o retorno dos
autos à DRF de origem, para que analise a certeza e liquidez do Saldo Negativo de CSLL
suplementar,
relativo
ao
ano-calendário
de
2010,
pleiteado
no
PER/DCOMP
no
12170.92793.251115.1.3.03-3670.

4
DA CONCLUSÃO

Por todo o exposto, oriento meu voto no sentido de CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para que seja superada a prejudicial de mérito e
determinado o retorno do processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o Saldo
Negativo de CSLL suplementar, relativo ao ano-calendário de 2010, pleiteado no PER/DCOMP no
12170.92793.251115.1.3.03-3670, tomando em conta todos os elementos disponíveis nos autos,
ou, ainda, realizar as diligências ou eventuais intimações à Recorrente para apresentar novos
documentos ou aclarar algum ponto que necessite de esclarecimentos adicionais.
Exaurida a análise da Unidade de origem do caso na RFB, deve o setor competente
emitir despacho decisório complementar, contra o qual caberá eventual manifestação de
inconformidade do interessado, retomando-se, por conseguinte, o rito da fase processual, dessa
vez contemplando as provas admitidas a partir do presente racional decisório.

Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.188 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13639.720035/2018-41
16

Assinado Digitalmente
RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO

Fl. 400
DF CARF MF
Original